Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723472-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: MARAISA DA SILVA E SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em demanda que se encontra em fase de conhecimento, indeferiu pedido de sobrestamento do feito, motivado no deferimento de recuperação judicial da recorrente. Determinada a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, a recorrente peticionou, aduzindo que o rol descrito no art. 1.015, do CPC, ostentaria taxatividade mitigada, de forma que, existindo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que adviria de eventual constrição no seu patrimônio, o recurso seria admissível. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o rol descrito no art. 1.015, do CPC, ostenta natureza taxativa, sendo possível, no entanto, que tal taxatividade seja mitigada. Com efeito, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, o colendo STJ firmou, como tese, que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). In casu, o recurso volta-se contra decisão interlocutória, proferida no curso da fase de conhecimento, em demanda por meio da qual se objetiva a rescisão de contrato firmado entre as partes, bem como a condenação da agravante a restituir os valores pagos pela agravada. Não se vislumbra, portanto, urgência na apreciação judicial do pedido de sobrestamento do feito, eis que não há notícia de decisão determinando constrição de bens da parte recuperanda, que, como regra, se implementaria apenas em eventual cumprimento de sentença de procedência do pedido da parte recorrida. Nem há, da mesma forma, óbice a que o pleito venha a ser reiterado posteriormente, na fase executiva, se ainda pender recuperação judicial da parte postulante. Nesse caso, revela-se inaplicável o entendimento sufragado no REsp 1.704.520/MT, devendo prevalecer, por conseguinte, a regra da recorribilidade postergada da decisão agravada (art. 1.009, § 1o, do CPC). O recurso de agravo de instrumento é, portanto, inadmissível. A respeito do tema, colhe-se o seguinte precedente, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido.” (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 17:24:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator